Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-32.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000116-32.2020.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, IZABELA RIOS LEITE, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO APELADO: HELIO ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s):MARCIO TEIXEIRA BARRETTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que, em ação de nulidade cumulada com declaração de inexistência de débito e reparação de danos, julgou procedente o pedido para declarar indevida a cobrança, reconhecer a irregularidade da interrupção do serviço de abastecimento de água e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de água decorreu de exercício regular de direito pela concessionária diante da existência de débito; (ii) estabelecer se o caso configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva às concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. Para afastar a responsabilidade, cabe ao fornecedor comprovar a inexistência de defeito na prestação ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a apelante não se desincumbe. 5. O débito de setembro de 2019 encontrava-se judicialmente discutido, com decisão liminar e sentença determinando que não houvesse interrupção do serviço, o que afasta a legitimidade da suspensão. 6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da suspensão do serviço, uma vez que não apresentou qualquer elemento probatório que comprove a observância do procedimento legalmente exigido para a interrupção do fornecimento. Limitou-se a alegar, de forma genérica, ter agido no exercício regular de direito em razão da existência de débito, sem, contudo, comprovar a efetiva exigibilidade do valor cobrado. 7. A privação do fornecimento de água por 27 dias caracteriza dano moral, por atingir diretamente direitos da personalidade e a dignidade humana. 8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0016303-60.2021.8.19.0063, Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade, j. 16.05.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0007227-90.2021.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000208-05.2019.8.05.0182, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 13.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000116-32.2020.8.05.0072, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada HELIO ALMEIDA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/239/B